Tribunal: TJSP
Processo: 2200886-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Gratuidade para pessoa jurídica com fins lucrativos. Não cabimento. Súmula 481 do C. STJ. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficientes os balancetes apresentados, que não são atualizados, não constando ainda que a interessada estaria insolvente ou mesmo teria encerrado suas atividades. Dever de suportar a prova pericial, já que afirma que há excesso nos

Ementa:
Gratuidade para pessoa jurídica com fins lucrativos. Não cabimento. Súmula 481 do C. STJ. Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficientes os balancetes apresentados, que não são atualizados, não constando ainda que a interessada estaria insolvente ou mesmo teria encerrado suas atividades. Dever de suportar a prova pericial, já que afirma que há excesso nos cálculos apresentados pela autora. Desprovimento, tudo nos estreitos limites do agravo instrumental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000825256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200886-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIFEMA
LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA., é agravado UNIDAS LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que o provia e declara voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI, vencedor, TAVARES DE
ALMEIDA, vencido e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.:
DIFEMA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. - (ré)
AGVDA.:
UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - (autora)
JUIZ DR. SERGIO DA COSTA LEITE

VOTO No 37.947
Ementa:
Gratuidade para pessoa jurídica com fins lucrativos. Não
cabimento. Súmula 481 do C. STJ. Ausência de
comprovação
da
alegada
hipossuficiência,
não
sendo
suficientes os balancetes apresentados, que não são atualizados,
não constando ainda que a interessada estaria insolvente ou
mesmo teria encerrado suas atividades. Dever de suportar a
prova pericial, já que afirma que há excesso nos cálculos
apresentados pela autora. Desprovimento, tudo nos estreitos
limites do agravo instrumental.
Trata-se de agravo instrumental contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual e impôs à agravante o pagamento
dos salários periciais.
Irresignada, insurge-se a interessada argumentando
que há nos autos comprovação de sua dificuldade financeira.
Aponta para tal balanço patrimonial com indicação de prejuízo de
R$ 1.120.998,49 em 2019. Expõe ainda que os documentos e
cálculos trazidos pela agravada não estão justificados, devendo o
custeio da perícia ser rateado, nos termos do art. 95 do CPC.
Deu-se à causa o valor de R$ 2.870.919,77, em 2017.
É o relatório, adotando-se ainda o do voto 11.840, do
Exmo. Relator sorteado, Des. Tavares de Almeida.
O despacho saneador está bem lançado e desmerece
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não seja pacífica a questão, reiteradamente
nesta Câmara vem prevalecendo a tese de se apreciar com rigor a
gratuidade processual, não sendo presumida a pobreza da
demandada, pessoa jurídica.
O benefício da gratuidade não é tão amplo e absoluto,
pois, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição da República, a
assistência
gratuita
será
prestada
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos, mesmo em se tratando de pessoa
jurídica. Tal benefício também aproveitaria às pessoas jurídicas,
desde que provem, excepcionalmente, a real impossibilidade de
suportar os custos do processo, não se olvidando da norma
constitucional e do Cód. de Proc. Civil.
No caso, a empresa agravante não se desincumbiu
do ônus de provar a impossibilidade de suportar as despesas do
processo, limitando-se a trazer balancetes do ano de 2019
(desatualizados) e de não fácil compreensão, não tendo, portanto,
comprovado de forma objetiva a alegada hipossuficiência, ainda
que temporária.
Certo ainda que, quando uma sociedade empresária
está em condições de miserabilidade, sua obrigação seria requerer
a autofalência, se possível, nos termos do que determina o art. 105
da Lei 11.101/05, o que não se verificou na hipótese.
De qualquer forma, à pessoa jurídica não se concede
o benefício da gratuidade, a não ser em hipóteses
excepcionalíssimas. E não se olvide da Súmula 481 do C. STJ.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita
Pessoa jurídica

Entidade que não faz jus, automaticamente, à gratuidade processual

Necessidade de prova da alegada hipossuficiência Inexistência Benefício
indevido
Decisão mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2218985-38.2019.8.26.0000; Relator: Francisco Carlos Inouye
Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
==========

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU OS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL À AGRAVANTE

PESSOA JURÍDICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INVIABILIDADE
DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE PROCESSUAL
SÚMULA 481, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROCEDENTE. (TJSP; Agravo Interno Cível 2193914-34.2019.8.26.0000;
Relator: Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de
Registro: 02/04/2020)
==========
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Pessoa jurídica.
Pedido de gratuidade indeferido. Súmula 481 do STJ. Ausência de elementos
que justifiquem a concessão do benefício. A concessão do benefício da
assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial
ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais. Precedentes do STJ. Documentos colacionados
aos autos insuficientes para demonstrar a alegada situação ruinosa
enfrentada pela agravante. Indeferimento justificado. Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025143-59.2020.8.26.0000; Relator: Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro: 01/04/2020)
Tem-se, pois, que não vieram elementos competentes
a autorizar a concessão das benesses da gratuidade processual à
demandada.
Por fim, tendo a recorrente se limitado a alegar
excesso de cobrança, sem, no entanto, fundamentar de forma clara
e objetiva onde estaria o erro nas contas, plausível que suporte a
perícia já designada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
da empresa ré, tudo nos estreitos limites do agravo instrumental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200886-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DIFEMA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
AGRAVADA: UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: SERGIO DA COSTA LEITE
VOTO No 11.840
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual e impôs à agravante o pagamento dos honorários
periciais. Argumenta que a prova colacionada com a contestação demonstra a
dificuldade financeira. O balanço patrimonial indica prejuízo de R$ 1.120.998,49 em
2019. Expõe ainda que os documentos e cálculos trazidos pela agravada não estão
justificados. Assim, o custeio da perícia deve ser rateado, nos termos do art. 95 do CPC.
Invoca precedentes da Corte.
Concedeu-se o efeito suspensivo (fls. 13/14).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de cobrança. O juízo indeferiu a
gratuidade processual e determinou que a agravante pagasse os honorários periciais,
conforme decisão que se transcreve:
“Vistos, 1) Recebo a contestação apresentada pelos
fundamentos abaixo. Se reconhecida a revelia da ré, por intempestiva a contestação, a
hipótese seria de nomeação de Curador Especial à ré revel citada por edital. Neste
caso, encontrando-se a mesma representada nos autos por advogado, em respeito à
ampla defesa e ao contraditório, não haveria óbice em indicar o próprio patrono como
tal. As mesmas alegações seriam apresentadas. E mesmo que tal procedimento não
fosse seguido, não haveria nenhum óbice ao Curador nomeado de apresentar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resposta nos exatos termos da contestação ora recebida. Ocorreria, pois, apenas e tão
somente atraso no andamento do feito, em prejuízo da própria autora, ao menos no que
tange à prestação jurisdicional, já que em relação ao mérito a análise será realizada
no momento oportuno, não sendo possível dizer, agora, se o julgamento lhe será ou não
favorável. 2) As custas foram corretamente recolhidas, no equivalente a 1% (um por
cento) do valor atribuído à causa, donde não há diferença a ser quitada. 3) Descabido
o deferimento de tutela de urgência em favor de terceiro estranho ao processo. 4)
Inexistem nos autos elementos que indiquem situação de insolvência da requerida,
justificadora do deferimento da gratuidade. 5) A considerar que a autora não tem
interesse na composição, para a melhor adequação da pauta, bem como para a mais
rápida solução do litígio, passo diretamente ao saneamento. As partes são legítimas e
estão bem representadas. Não havendo nulidades a serem sanadas, dou o feito por
saneado. A instrução visará a verificação, para a eventual hipótese de procedência, de
eventual excesso cobrado pela autora, conforme alegado pela requerida. Defiro, pois, a
produção da prova pericial contábil, restando nomeado para realizá-la o Expert Élio
José Silva, que deve ser intimado para apresentar estimativa de honorários no prazo de
10 (dez) dias. A autora trouxe aos autos documentos e cálculos a princípio devidamente
justificados, donde a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
mesma cabe à ré, que em consequência deverá arcar com o pagamento dos honorários
periciais. No prazo legal as partes podem indicar assistentes técnicos e formular
quesitos. A produção da prova oral não se justifica. Independentemente da natureza
jurídica que a ré pretenda dar ao contrato, há direitos e obrigações previstos, cabendo
verificar se há valores pendentes de pagamento, determinando-se, neste caso, a
respectiva quitação. Int.” (fls. 11.955/11.956 dos autos principais).
Sobre a matéria, prescreve o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99, §2o, do mesmo diploma legal, assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Enuncia ainda a Súmula 481 do STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
A
agravante
comprovou
a
fragilidade
financeira.
Acumulou prejuízo de R$ 1.120.998,49 em 2019 (fls. 11.000/11.002 dos autos
principais). É optante do Simples Nacional e declarou R$ 14.825,72 em caixa em
dezembro de 2019 (11.003/11.006). Por sua vez, os extratos bancários demonstram
módica movimentação de recursos (fls. 11.007/11.019 dos autos principais). Ademais, o
valor da causa é alto, o que a impactaria caso tivesse que recolher as custas (R$
2.870.919,77 - fls. 8 dos autos principais). Esses elementos orientam no sentido de que
faz jus ao benefício.
Por outro lado, a perícia foi postulada unicamente pela
agravante (fls. 10.981/10.991). Em razão da gratuidade processual ora concedida, os
honorários serão pagos com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do
art. 95, §3o, I e II, do CPC:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico
que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes.
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de
responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União,
do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em
que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua
omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder a gratuidade processual à agravante e determinar que os honorários periciais
sejam pagos com recursos alocados no orçamento do Estado, nos termos do art. 95, §3o,
do CPC.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
12C973A2
6
9
Declarações
de Votos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
12D01D31
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2200886-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.